Tribunal: STF
Processo: MS 23609
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-03-09
Data de publicação: 2000-03-09

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE
VICE-PRESIDENTE DE TRIBUNAL DE ALÇADA ESTADUAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
DO SUPREMO
TRIBUNAL  FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPCÃO
PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 - MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO - AGRAVO
IMPROVIDO.
 - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para
processar e julgar mandado de segurança impetrado contra qualquer outro
Tribunal judiciário do País, inclusive contra atos ou omissões
imputados a Tribunal  de Alçada. Precedentes.
 - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - que já proclamou a
plena recepção do art. 21, IV, da LOMAN, pela Constituição de 1988 (RTJ
133/633) - tem enfatizado assistir aos próprios Tribunais competência,
para, em sede originária, processarem e julgarem os mandados de
segurança impetrados contra seus atos ou omissões.